Tribunal: STF
Processo: HC 85156
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO
 SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
Desnecessária a segregação cautelar
por conveniência da instrução criminal, pois esta já se encerrou.
Subsistência do fundamento referente à garantia da ordem pública,
conforme consta do decreto de prisão, do requerimento do Ministério
Público e da representação do delegado de polícia. As demais
considerações de mérito demandam reexame de provas, incabível em
habeas corpus.